Tribunal: TJDFT
Processo: 0032958-50.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. DESCONTOS MENSAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO REMANESCENTE.
1. Anteriormente à extinção da execução pelo pagamento, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, deve haver intimação do credor para que se manifeste acerca do efetivo cumprimento da obrigação. Precedentes. Todavia, tendo a parte exequente apresentado manifestação posterior, sobreveio nova decisão, mantendo o entendimento anterior quanto à quitação do débito por entender que o valor adimplido estava atualizado, não se verificando prejuízo processual, uma vez apreciada a sua irresignação na origem.
2. Os consectários legais incidentes sobre o débitos são devidos até o efetivo pagamento.
3. Quando o órgão empregador, ao cumprir decisão judicial, realiza descontos mensais em folha de pagamento do devedor e transfere os valores para conta bancária à disposição do juízo, a instituição financeira passa a realizar a atualização respectiva sobre o montante adimplido, consoante o Enunciado 179 da Súmula do c. STJ, segundo o qual “o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos” (Súmula 179, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/1997, DJ 17/02/1997).
4. No mesmo sentido, a Corte Superior firmou a seguinte tese no Recurso Especial 1.348.640/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 677): “1. Para fins do art. 543-C do CPC: ‘Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada’. (...)” (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014).
5. Portanto, cabe ao devedor o pagamento dos consectários legais apenas sobre o saldo remanescente da dívida.
6. Preliminar rejeitada. Apelo parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução, oportunizando-se à exequente a apresentação de planilha atualizada do débito considerados os parâmetros delineados.